Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0729093-65.2018.8.07.0001 APELANTE: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. C. S. A. E. A. D. E. APELADO: S. C. S. A. E. A. D. E., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. DESPACHO Diante das objeções ao julgamento virtual (ids. 25639707 e 25647158), exclua-se o processo da 20a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 09/06 até 17/06) e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Defiro o pedido de acesso dos Advogados da apelante-ré, indicados na petição de id. 25639707, aos autos da APC no 0738533-22.2017.8.07.0001, por se tratar de julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora